Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-08.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OKAZAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.073.225/0001-57 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. embargos de declaração. ação de tutela antecipada antecedente. capitalização diária de juros. alegada contradição, omissão e erro material. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. prequestionamento inviável. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada para afastar alegada abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o indeferimento de prova pericial e o julgamento de improcedência por ausência de abusividade; (ii) saber se houve omissão quanto ao dever de informação da taxa diária de juros; (iii) saber se ocorreu erro material quanto à correspondência entre taxa pactuada e taxa cobrada; e (iv) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da mora do credor e da boa-fé objetiva, bem como quanto ao pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre o indeferimento da prova pericial e o julgamento de improcedência, pois a controvérsia foi solucionada a partir da interpretação das cláusulas contratuais à luz da jurisprudência consolidada do STJ, tratando-se de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

4. O acórdão enfrentou expressamente a validade da capitalização diária, reconhecendo a existência de cláusula contratual específica e aplicando a orientação das Súmulas no 539 e no 541 do STJ.

5. Não se verifica erro material, pois a conclusão acerca da regularidade dos encargos decorreu da análise do instrumento contratual juntado aos autos, inexistindo inexatidão aritmética ou equívoco de redação, mas mero inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada.

6. A alegada mora do credor foi expressamente afastada, ao fundamento de inexistir imposição legal ou contratual que obrigue a instituição financeira a emitir boletos ou aceitar forma diversa de pagamento, além de ter sido consignado que os depósitos judiciais viabilizaram o adimplemento.

7. O prequestionamento não se impõe de forma automática, exigindo a demonstração de vício efetivo nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a decisão enfrenta de modo suficiente as teses jurídicas relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada no contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, 994, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 539 e no 541.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação de Tutela Antecipada Antecedente (Proc. no 1048629-08.2025.8.11.004), ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando, em síntese: (i) contradição entre o indeferimento da prova pericial (sob o fundamento de se tratar de matéria de direito) e o julgamento de improcedência por ausência de demonstração de abusividade; (ii) omissão quanto ao dever de informação da taxa diária de juros para legitimar a capitalização diária; (iii) erro material na premissa de que a taxa cobrada corresponde à pactuada; e (iv) omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e da mora do credor (mora creditoris), diante da recusa na emissão de boletos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições. Alternativamente, postula o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados nas razões recursais (Id. no 344959356).

Em contrarrazões (Id. no 346999893), o embargado refuta os argumentos e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por OKAZAKI TRANSPORTES LTDA. em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação de Tutela Antecipada Antecedente movida contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se constatando qualquer vício apto a ensejar sua integração.

O acórdão foi claro ao consignar que a controvérsia acerca da legalidade da capitalização de juros constitui matéria eminentemente de direito, solucionável mediante a análise das cláusulas contratuais à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541).

Ao concluir que “não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos”, o colegiado não o fez por ausência de prova técnica cuja produção tenha sido indevidamente obstada, mas porque as cláusulas contratuais — que preveem taxa anual superior ao duodécuplo da mensal — são juridicamente suficientes para legitimar a cobrança, tornando desnecessária a realização de perícia contábil. A irresignação da parte quanto à valoração da prova revela mero inconformismo com o mérito, e não vício lógico do julgado.

No tocante à alegada omissão quanto ao dever de informar a taxa diária e ao suposto erro na análise da taxa cobrada, o acórdão enfrentou a matéria de forma expressa. Reconheceu a validade da capitalização diária com base na Súmula 541 do STJ e, ademais, constatou a existência de cláusula contratual específica prevendo a taxa diária.

Transcreve-se o seguinte trecho do acórdão:

“Ademais, verifica-se que o instrumento contratual contém cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos encargos moratórios, especificamente na Cláusula 5, item VII, atendendo, portanto, aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para sua validade.”

Assim, a decisão não se limitou à presunção decorrente da taxa anual, mas examinou concretamente a previsão contratual expressa, afastando qualquer alegação de abusividade ou violação ao dever de informação.

Quanto à suposta omissão relativa à mora do credor (
mora creditoris
), o acórdão também apreciou a questão, assentando inexistir previsão legal ou contratual que imponha à instituição financeira o dever de fornecer boletos ou aceitar forma diversa de pagamento. Destacou-se, ainda, que a realização de depósitos judiciais afastou qualquer impedimento concreto ao adimplemento.

A conclusão pela não descaracterização da mora da devedora decorreu da análise fática e jurídica dos autos, inexistindo omissão.

No que concerne ao prequestionamento, não se trata de providência automática decorrente da simples indicação de dispositivos legais. Exige-se a demonstração de omissão efetiva quanto à matéria jurídica pertinente, o que não se verifica no caso. Inexistindo vício no julgado, descabe o acolhimento dos embargos com essa finalidade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026